Tribunal: TJMT
Processo: 1025590-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025590-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Pensão, Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARIA BOM DESPACHO DE MELO - CPF: 545.467.101-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS E NÃO REPASSADAS. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PELO INSS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que deferiu tutela de urgência para pagamento de valor mensal equivalente a um salário mínimo à autora, servidora pública municipal, afastada por motivo de saúde e com benefício de auxílio-doença indeferido pelo INSS. A decisão fundamentou-se em indícios de omissão administrativa do ente público no repasse de contribuições previdenciárias regularmente descontadas da remuneração da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) analisar se há risco de irreversibilidade da medida imposta ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

A probabilidade do direito se encontra evidenciada por documentos que demonstram o vínculo funcional da autora com o Município, os descontos previdenciários efetuados em sua remuneração e o indeferimento do auxílio-doença pelo INSS por ausência de recolhimento das contribuições.

5.

Essa sequência fática indica omissão administrativa do ente público no repasse das contribuições, afastando, em sede de cognição sumária, a alegação de inexistência de nexo causal.

6.

O perigo de dano mostra-se configurado em razão do tratamento oncológico da autora, sua ausência de renda e a urgência na preservação de sua saúde e dignidade.

7.

A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois o pagamento provisório tem natureza alimentar e pode ser compensado em caso de improcedência da ação, não gerando efeitos irreversíveis.

8.

A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência mesmo diante de eventual irreversibilidade econômica, quando em jogo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

9.

A omissão administrativa consistente no não repasse das contribuições previdenciárias atrai a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do ente público no repasse de contribuições previdenciárias regularmente descontadas do servidor evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à concessão de tutela de urgência.

2.

A concessão de tutela provisória com conteúdo alimentar não configura irreversibilidade quando se destina a mitigar situação de urgência e pode ser compensada futuramente.

3.

A responsabilidade do ente público é objetiva por omissão administrativa que compromete a fruição de direito previdenciário do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000211472865001, Rel. Des. Armando Freire, j. 26.04.2022; TJ-MG, AI nº 10000180276172001, Rel. Des. Audebert Delage, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria Bom Despacho de Melo em face do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá e do próprio ente municipal.

Na origem, a parte autora narrou que foi contratada pelo Município em fevereiro de 2024, tendo exercido regularmente suas atividades até o encerramento do vínculo em dezembro do mesmo ano. Informou que, durante o período laboral, foi acometida por grave enfermidade, sendo diagnosticada com câncer e submetida a procedimento cirúrgico, circunstância que a obrigou a afastar-se de suas funções. Relatou que, ao requerer junto ao INSS o benefício de auxílio-doença, teve o pedido indeferido sob o fundamento de inexistência de recolhimentos previdenciários, apesar de os valores correspondentes terem sido regularmente descontados de sua remuneração.

Sustentou que a ausência de repasse das contribuições decorreu de omissão do Município e do regime próprio de previdência, o que lhe causou prejuízo material correspondente às parcelas do benefício não percebidas, além de danos morais decorrentes da situação de extrema vulnerabilidade enfrentada durante o tratamento de saúde.

Diante desse contexto, postulou tutela de urgência para que os requeridos fossem compelidos ao pagamento mensal de valor equivalente a um salário mínimo até a efetiva implantação do benefício previdenciário.

O magistrado de primeiro grau deferiu a medida, reconhecendo a presença da probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação do vínculo funcional, dos descontos previdenciários e do indeferimento administrativo por ausência de recolhimento, bem como o perigo de dano, diante da condição de saúde da autora e da ausência de qualquer fonte de renda.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a inexistência de prova inequívoca acerca da omissão no repasse das contribuições, a necessidade de dilação probatória para apuração de eventual responsabilidade e o risco de irreversibilidade da medida, invocando o disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela deferida.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que os requisitos legais da tutela de urgência encontram-se plenamente demonstrados, que a omissão administrativa do Município restou evidenciada pelos documentos juntados e que a verba deferida possui natureza alimentar e caráter provisório, sendo plenamente reversível.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, bem como à alegação de irreversibilidade da medida imposta ao ente municipal.

A decisão recorrida determinou: "(...) o pagamento, à autora, de valor equivalente a um salário mínimo, até que haja a efetiva implantação de seu benefício junto ao INSS."

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada apenas quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada em sede de cognição sumária.

A autora trouxe aos autos documentos que comprovam o vínculo funcional mantido com o Município, bem como os descontos mensais referentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre sua remuneração. Somado a isso, consta a decisão administrativa do INSS que indeferiu o benefício de auxílio-doença sob o fundamento específico de ausência de recolhimento das contribuições, circunstância que, em juízo preliminar, aponta para a omissão no repasse dos valores descontados.

Transcrevo trecho da decisão recorrida:

“Quanto ao
fumus boni iuris
a autora apresenta documentação que comprova o vínculo empregatício com o Município de Cuiabá (Id. 196654334), bem como o desconto mensal da contribuição previdenciária em sua remuneração (Id. 196654323 – Pág. 02). E, ainda assim, teve o benefício de auxílio-doença indeferido sob a justificativa de ausência de recolhimento dessas contribuições (Id. 196654336).” (
sic
id 303575855)

Essa sequência fática revela, de forma coerente e lógica, a existência de falha administrativa imputável aos entes demandados, apta a afastar, neste momento processual, a tese de inexistência de nexo causal defendida pelo agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - AGENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ARTIGO 37, § 6º, DA CF/88 - ARTIGO 300 DO CPC - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO. O Município, enquanto ente da administração pública, responde objetivamente pelos atos (comissivos ou omissivos) dos servidores que estejam a seu serviço, cabendo-lhe indenizar os danos deles decorrentes, nos termos do o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Verificada a presença do nexo de causalidade ente o ato e o dano daí advindo, a reparação é devida, notadamente em termos de antecipação da tutela de urgência, posto que presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano por conta da demora na prestação. Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão combatida, fixando alimentos provisórios no importe de um salário mínimo mensal, em favor do agravante, a serem arcados pelo ente municipal, até o julgamento da presente demanda. (TJ-MG - AI: 10000211472865001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022)

A discussão acerca de eventual corresponsabilidade de outros órgãos previdenciários poderá ser aprofundada na fase instrutória, mas não tem o condão de afastar a plausibilidade do direito invocado para fins de tutela provisória.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se patente. A agravada encontra-se em tratamento oncológico, situação que por si só demanda acompanhamento médico contínuo, aquisição de medicamentos, deslocamentos e cuidados especiais, tudo agravado pela completa ausência de renda após o indeferimento do benefício previdenciário. A postergação da prestação jurisdicional, nessas circunstâncias, compromete não apenas o sustento da parte, mas o próprio acesso às condições mínimas necessárias à preservação de sua saúde e dignidade.

Quanto à alegada irreversibilidade da medida, não assiste razão ao Município.

O pagamento mensal de valor equivalente a um salário mínimo possui natureza provisória e finalidade alimentar, destinando-se a mitigar situação emergencial até o desfecho da controvérsia principal.

Eventual improcedência da ação permitirá a compensação dos valores pagos, inexistindo efeito jurídico irreversível a justificar a vedação prevista no §3º do artigo 300 do CPC. A jurisprudência consolidada admite a concessão de tutelas dessa natureza justamente em hipóteses de risco social elevado, nas quais a proteção imediata do mínimo existencial se sobrepõe a meras alegações de impacto financeiro genérico ao erário.

Nesse sentido:

“(...) 1. Para a concessão dos efeitos da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, essa não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade (artigo 300, § 3º, CPC). 2. A vedação imposta pelo ordenamento não deve ser tida como absoluta quando culminar no perecimento do próprio direito a ser tutelado, sobretudo em casos que envolvam o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida e à saúde. 3. (...)” (TJ-MG - AI: 10000180276172001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 29/05/2019)

Ademais, a conduta administrativa descrita nos autos, consistente no desconto das contribuições previdenciárias sem o correspondente repasse ao sistema competente, caracteriza, em tese, omissão ilícita, atraindo a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Não se mostra juridicamente aceitável que o Poder Público se beneficie de sua própria inércia para afastar os efeitos decorrentes da frustração da legítima expectativa de proteção previdenciária do servidor.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026